Tribunal: TJDFT
Processo: 0743183-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DE ERRO MATERIAL NÃO ALEGADO NAS RAZÕES RECURSAIS. ACÓRDÃO INTEGRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. No caso dos autos, o acórdão embargado compreendeu toda a matéria deduzida pelas partes, realizando a devida apreciação da questão trazida a instância revisora. 2.1. O que se percebe, a partir dos argumentos deduzidos no presente recurso, é a intenção de rediscussão de pontos que já foram ponderados no julgamento, existindo, em verdade, uma conclusão contrária aos interesses da embargante, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de serem devidos honorários advocatícios, ainda que não haja impugnação, afastando, assim, a incidência do artigo 1o-D da Lei n.o 9.494/97 e confirmando a aplicabilidade da Súmula n.o 345 (Recurso Especial Repetitivo n.o 1648498 / RS).

4. O § 8o do art. 85, do CPC, aplica-se “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”, o que não se amolda ao caso, cujo valor da causa é R$ 190.860,00 (cento e noventa mil e oitocentos reais).

5. Verificado, de ofício, erro material na disposição legal citada no acórdão, procede-se a correção, a fim de constar honorários advocatícios de sucumbência conforme determinam o art. 85, parágrafos 3o, 5o e 7o, do CPC.

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Correção de erro material, sem efeitos modificativos no acórdão no 1789380.